Tribunal: TJPA
Processo: 0806596-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806596-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE OBRAS. PEDIDO DE REFORMA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantida a ordem judicial para determinar a elaboração de cronograma para implementação de obras no Centro de Assistência Psicossocial (CAPS), uma vez que evidenciados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, para implementação de projeto de acessibilidade.

2. Não acolhida a alegação de limites orçamentários, tendo em mira que não pode o Município se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, pelo que a menção a reserva do possível não deve ser invocada para se abster do cumprimento de comandos constitucionais, assim como há possibilidade de interferência do Poder Judiciário na Administração Pública com vistas implementação de políticas públicas.

3. Mantido o prazo estabelecido para cumprimento da ordem judicial.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9388766, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Civil Pública (processo n.º 0800977- 76.2021.8.14.0124), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante reitera o pedido de dilação do prazo para apresentação do cronograma, alegando que o prazo fixado pelo Juízo
a quo
não foi pautado na razoabilidade, na medida em que o Município requer tempo para apresentar um cronograma de obras que disponha sobre as informações necessárias, não apenas um esboço, menciona o art. 22 da LINDB e cita a violação ao princípio da separação de poderes, pugnando pela concessão do efeito suspensivo e pela reforma da decisão monocrática, no sentido de suspender por tempo razoável de 120 (cento e vinte) dias a obrigação de fazer do Município para apresentar cronograma de obras.

Ante esses argumentos, requer que o presente Agravo Interno seja conhecido e, ao final, provido.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9897466.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É curial assinalar que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal:

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal Federal.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. I –
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento
.

(RE 984426 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I -Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes
. II -Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III -E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV -É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. V -Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -AgR ARE: 1192467 MA -MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06- 2019).

Nessa tessitura, restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que a urgência do pleito do Ministério Público, tendo em vista estrutura física do CAPS se mostra totalmente precária, prejudicando diretamente as atividades, apresentando-se como um obstáculo para o ingresso dos usuários do serviço.

Destacou, ainda, o perigo atual comprovado pelo relatório de inspeção feito no local, apontando claramente o rompimento do livre acesso e trânsito no prédio, o que implica no comprometimento da segurança inerente à acessibilidade é, deixando tanto os usuários do serviço quando os funcionários expostos a risco, diante das “rotas acessíveis” irregulares.

Diante desse quadro, verifica-se que a situação apresentada clama por providências urgentes no sentido de viabilizar as reformas requeridas pelo Ministério Público, levando-se em conta que, não há notícias dos autos principais de implementação de quaisquer medidas para minimizar os problemas enfrentados por parte do agravante.

Nesse sentido, constata-se a decisão agravada não se ressente de fundamentação, de vez que determina a elaboração de cronograma de obras urgentes em prol da população atendida pelo Centro de Assistência Psicossocial (CAPS), que deve ser protegida.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL. PRELIMINARES DE SATISFATIVIDADE DA LIMINAR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. NO MÉRITO MANUTENÇÃO DO JULGADO.
Por fim entendo que também não merece acolhimento o pedido de alargamento do prazo para apresentação de cronograma de reforma da escola, devido a necessidade urgente que os infantes e adolescentes que frequentam a escola tem de um ambiente hígido de educação, não podendo prolongar-se mais o sofrimento dos mesmos de estudar em um ambiente que não lhes passe segurança.
Com base nessas premissas, reputo que o valor imposto pelo juízo de piso está coerente com a gravidade apresentada na ação, merecendo ser por ora mantido. 8- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(7122217, 7122217, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 11-08, Publicado em 2021-11-19)

Vale ressaltar que o prazo estabelecido não se mostra desproporcional, de vez que a decisão judicial apenas determina a elaboração de cronograma para a implementação de obras necessárias no local, não havendo determinação imediata das melhorias no local, motivo pelo qual mantenho diretiva.

A respeito da alegação de limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode ele se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, dessa maneira, a argumentação de limites orçamentários não deve ser invocada pelo Município para se abster do cumprimento de comandos constitucionais.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/02/2023